Tribunal: TJSP
Processo: 1503778-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Controle prescricional: fato ocorrido em 15/02/2019; recebimento da denúncia em 01/06/2022; publicação da sentença 05/06/2023; validade do prazo prescricional. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a mitigação da reprimenda; o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Controle prescricional: fato ocorrido em 15/02/2019; recebimento da denúncia em 01/06/2022; publicação da sentença 05/06/2023; validade do prazo prescricional. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a mitigação da reprimenda; o afastamento da suspensão da habilitação para dirigir; e os benefícios da justiça gratuita. Parcial razão. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparos. Pena acessória de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor que deve ser reformada para guardar proporcionalidade com aquela privativa de liberdade e com o grau de censura da conduta praticada. Manutenção do concurso material entre os delitos. Regime inicial aberto que não merece reparos. Conservação da substituição da pena carcerária por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503778-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
LUIZ CAYRES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao inconformismo para diminuir o período de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 01 (um) ano e 06
(seis) meses, mantendo, no mais, a r. Sentença, nos termos da fundamentação.
V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
2
Apelação n. 1503778-35.2019.8.26.0228
Apelante: ANDRÉ LUIZ CAYRES JÚNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Magistrada sentenciante: Dra. Ana Lúcia Siqueira de Figueiredo
Voto n. 4.889
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor. Controle
prescricional: fato ocorrido em 15/02/2019; recebimento da
denúncia
em
01/06/2022;
publicação
da
sentença
05/06/2023; validade do prazo prescricional. Sentença
condenatória. Defesa que requer a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a
mitigação da reprimenda; o afastamento da suspensão da
habilitação para dirigir; e os benefícios da justiça gratuita.
Parcial razão. Autoria e materialidade demonstradas.
Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparos.
Pena acessória de suspensão da habilitação para condução
de veículo automotor que deve ser reformada para guardar
proporcionalidade com aquela privativa de liberdade e com
o grau de censura da conduta praticada. Manutenção do
concurso material entre os delitos. Regime inicial aberto que
não merece reparos. Conservação da substituição da pena
carcerária por duas restritivas de direitos. Recurso
parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.
Trata-se de Apelação interposta pela d. defesa de ANDRÉ
LUIZ CAYRES JÚNIOR, em face da r. sentença, cujo relatório acolho, na qual a
MMa Juíza da 1a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro condenou-o às
penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, além da suspensão de sua habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
3
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, por
incurso no artigo 306, e artigo 303, § 1o, c.c. artigo 302, § 1o, incisos I e II, todos da
Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, permitindo-lhe, ainda, o apelo
em liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos.
Irresignada, almeja a d. defesa a absolvição de ANDRÉ LUIZ
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a mitigação da reprimenda; o
afastamento da suspensão da habilitação para dirigir; e os benefícios da justiça
gratuita (fls. 320/334).
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 347/352).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo parcial provimento deste (fls. 361/369).
Ao julgamento virtual não houve oposição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A r. sentença bem analisou as provas, merecendo reparos
somente no que pertine à dosimetria das penas.
Segundo narra a inaugural “no dia 15 de fevereiro de 2019,
por volta de 07h10, na Avenida Vitor Manzini, altura do no 100, bairro Campo
Grande, nesta cidade e Comarca, ANDRÉ LUIZ CAYRES JÚNIOR, qualificado às
fls. 12/13, conduziu o veículo Chevrolet/Prisma, de placas FGY-8157, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, ANDRÉ LUIZ CAYRES JÚNIOR praticou lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor em face de Ricardo de Souza dos Santos, deixando de prestar
socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.
Segundo o apurado, o denunciado, após ingerir bebida
alcoólica, assumiu a direção do automóvel acima descrito e trafegava pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
4
pública dos fatos quando ultrapassou sinal semafórico desfavorável, vindo a
atropelar a vítima que efetuava a travessia da via sobre a faixa de pedestres.
Após o atropelamento, o imputado fugiu sem prestar socorro.
Em razão da colisão, a vítima foi lançada ao solo e sofreu as lesões corporais de
natureza leve constatadas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 172/174.
Policiais militares, após receberem as características do
causador do acidente, conseguiram abordar o investigado na condução do referido
automóvel e na companhia de seu amigo no banco do passageiro.
Neste momento, os milicianos perceberam que o denunciado
apresentava sinais claros de embriaguez, tais como “forte odor etílico, fala pastosa,
olhos avermelhados, vestes desarrumadas e senso de equilíbrio prejudicado”.
Realizado o teste de etilômetro, constatou-se que o
averiguado apresentava 0,79 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (fls. 07).
O laudo de verificação de embriaguez confirmou que o
investigado estava sob efeito de álcool (fls. 98/99).
O denunciado, quando indagado, confessou que havia
ingerido bebida alcóolica e dirigido o mencionado automóvel. E que, no local dos
fatos, não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento da vítima, sendo que
na sequência fugiu.
Agiu o denunciado com culpa para o acidente, vez que
dirigia alcoolizado e ultrapassou o sinal semafórico desfavorável”.
Em virtude dos fatos suprarreferidos, ANDRÉ LUIZ foi
denunciado e, posteriormente condenado, pela prática dos crimes previstos no artigo
306, e artigo 303, § 1o, c.c. artigo 302, § 1o, incisos I e II, todos da Lei 9.5203/97, na
forma do artigo 69, do Código Penal.
Pois bem.
A materialidade foi devidamente comprovada pelos auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/06), teste de etilômetro
(fls. 07 e 96), relatório final (fls. 43/44), laudo de verificação de embriaguez (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
5
97/99), laudo de exame de corpo de delito (fls. 172/174), bem como pelas demais
provas carreadas ao todo.
Da mesma forma, não pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva.
A vítima Ricardo de Souza Santos afirmou em juízo,
consoante ao relato trazido em sede policial (fls. 15), que “desembarcou do coletivo
e foi atingido por um veículo Prisma, preto, ao atravessar a via na faixa de pedestre.
O semáforo estava verde para a travessia de pedestres. O condutor do veículo não
lhe prestou socorro e se evadiu do local. Fraturou cinco costelas” (gravação digital).
As testemunhas Edson Karlius da Costa e Bruno de Jesus
Bueno, policiais militares responsáveis pelo flagrante, apresentaram depoimentos
harmônicos e complementares quanto aos pontos nucleares dos fatos, em
conformidade com a inaugural; reportaram, em síntese, que “foram acionados pelo
Copom para atender ocorrência versando sobre atropelamento na avenida Vitor
Manzini cujo condutor se evadiu do local. Afirmou que, em patrulhamento, logo
após, na Alameda Santo Amaro, visualizaram o veículo com as características
passadas pelo Copom e levaram a efeito abordagem. Nesta oportunidade,
verificaram que o veículo era conduzido pelo réu e Rodrigo era o passageiro, ambos
visivelmente embriagados, pois exalavam forte odor etílico, tinham fala pastosa,
olhos avermelhados, vestes desarrumadas e senso de equilíbrio prejudicado.
Indagado, o réu confirmou que havia atropelado uma pessoa, mas não permaneceu
no local, pois tinha medo de ser agredido por populares. A vítima era um pedestre
que recebeu os primeiros socorros no local, aparentemente com lesões de natureza
leve, pois estava consciente e apontou o carro do réu como o que a atropelou
momentos antes” (fls. 08,10 e gravação digital).
A testemunha Rodrigo de Freitas Rebouças, ouvida somente
em solo policial, declarou que “estava em uma boate com o indiciado e ingeriram
cerveja sendo que ao final decidiram retornar para casa. Estava como passageiro no
carro que era conduzido pelo indiciado quando um pedestre surgiu do meio dos
carros e atravessou a via. O sinal estava amarelo para o indiciado que não
conseguiu frear e acabou atropelando a vítima. Ficaram com medo de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
6
agredidos pelos populares e por tal motivo se evadiram do local” (fls. 09).
O ora apelante admitiu as irrogações que contra si recaem em
ambas as etapas da persecução penal. Na fase inquisitiva, asseverou que “estava em
uma boate na companhia da testemunha Rodrigo e voltaram juntos para casa.
Ingeriram bebida alcoólica em demasia e mesmo assim assumiu a direção de seu
carro, levando como passageiro Rodrigo. No trajeto para casa, o sinal ficou
amarelo e a vítima surgiu por entre os carros para atravessar a via, ocasião em que
não consegui frear. Não permaneceu no local pois ficou com medo de ser agredido
pelos populares ali presentes”. Sob o crivo do contraditório, o acusado relatou que
“havia ingerido bebida alcóolica algumas horas antes do atropelamento. O
semáforo se encontrava amarelo quando ultrapassou o ônibus, momento que a
vítima saiu de trás do coletivo e houve o acidente. Tinha muita gente no local e ficou
com medo de parar para prestar socorro à vítima” (fls. 11 e gravação digital).
Pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é meta que
não vinga; recordo que o ônus de comprovar as teses invocadas era do próprio
acusado, tal qual reza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar,
deve-se validar o que se argui (STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em 18/12/2018; e STJ,
AgRg no HC n° 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe em 30/3/2023).
No que tange ao crime de embriaguez ao volante, cediço o
entendimento de que, para fins da configuração delitiva em realce, é necessário que o
condutor tenha "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro
de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar"
ou "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora".
No cenário em lume, o resultado do teste de etilômetro
indicou a presença de 0,78 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, isto é, valor
consideravelmente superior ao permitido por lei (de 0,3 mg de álcool por litro de ar
alveolar).
Demais disso, o agente policial inquirido confirmou que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
7
ostentava sinais típicos de embriaguez, tais como odor etílico forte, fala pastosa,
olhos avermelhados, vestes desarrumadas e senso de equilíbrio prejudicado, o que foi
secundado pelo laudo positivo de verificação de embriaguez (fls. 97/99).
Sabido que qualquer pedestre ou motorista de automóvel que
transite na mesma via em que alguém dirige embriagado está em perigo. Isso porque,
ao se deparar com uma situação que exija maior grau de reação, provavelmente o
motorista sob efeito de álcool não será capaz de evitar um acidente, gerando,
portanto, riscos à segurança e à integridade da coletividade; desnecessária, portanto,
a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.
Em relação à lesão corporal culposa, para além dos
depoimentos carreados, o exame pericial comprou que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve em virtude de acidente automobilístico, apresentando
“escoriações em membro superior direito; traço de fratura de dois arcos costas”
(fls. 172/174).
Por fim, ANDRÉ LUIZ admitiu a existência do
atropelamento em faixa de pedestre e a omissão de socorro à vítima; inconteste,
dessa forma, a presença das causas de aumento previstas no artigo 302, §1o, incisos II
e III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria das
penas e das teses que lhe são correlatas.
No que concerne ao crime de embriaguez ao volante, a pena-
base foi estabelecida no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, conquanto reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, as penas permanecem no patamar adrede estabelecido, em
estrita observância à Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
À míngua de causas de aumento e diminuição, a sanção se
firma, também nesta instância, em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez)
dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
8
Pese o inconformismo da Defesa, não há que se falar em
afastamento da pena acessória; as penalidades aplicadas na via administrativa não
elidem a apreciação da infração pelo juízo criminal, esferas autônomas que são, ex vi
do artigo 256, § 1o da Lei 9.503/97.
Rememoro que o artigo 293 da Lei no 9.503/97 prevê duração
mínima de 02 (dois) meses e máxima de 05 (cinco) anos, para a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor. A despeito de sua natureza acessória, entendo que o quantum a ser aferido
deve considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e
o grau de censura do agente, não ficando o Magistrado adstrito à análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (STJ, HC no 471.160/MG,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe em
30/10/2019; e STJ, AgRg no REsp no 1663593/SC, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe em
26/06/2017).
No cenário perquirido, além da elevada concentração de
álcool por litro de ar alveolar expelido, o apelante envolveu-se em acidente
automobilístico, concretizando a situação de perigo por ele ocasionada, o que implica
em maior censurabilidade de sua conduta. Assim, respeitados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, reputo adequado o patamar de 06 (seis) meses
de suspensão.
Com relação ao crime de lesão corporal culposa na condução
de veículo automotor, mantenho a elevação da pena-base no dobro acima do mínimo
legal, porquanto a fundamentação utilizada pela i. Magistrada a quo mostra-se idônea
e adequada às circunstâncias concretas do caso, autorizando maior repreensão:
“Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, visto que agiu
com culpa grave, beirando o dolo eventual, tanto que, estando o sinal semafórico
amarelo ultrapassou ônibus sem ter a devida cautela com possíveis passageiros na
faixa de pedestre, fixo a pena em 1(um) ano de detenção” (fls. 309).
Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão
espontânea, a reprimenda foi acertadamente reduzida na fração de 1/6 (um sexto),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
9
resultando 10 (dez) meses de detenção.
Na terceira fase, presentes duas causas de aumento artigo
302, §1o, incisos II (crime praticado em faixa de pedestre) e III (deixar de prestar
socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima de sinistro), do Código
de Trânsito Brasileiro a pena foi adequadamente majorada em 1/2 (metade).
Destarte, as reprimendas se estabilizaram em 01 (um) ano e
03 (três) meses de detenção.
No tocante à pena de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, há de se seguir os mesmos
critérios alhures utilizados, de modo que necessário desenha-la em 01 (um) ano.
Reconhecido o concurso material de crimes, as penas foram
devidamente somadas, resultando em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, e
pagamento de 10 dias-multa, no piso, além de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete)
meses.
Superado o ponto, o regime eleito para cumprimento inicial
da aflição foi o aberto, mais brando possível na espécie, tendo sido a pena privativa
de liberdade corretamente substituída por duas restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação,
conforme dispõe art. 312-A da Lei 9.503/97, bem como por prestação pecuniária no
valor de um salário-mínimo em favor da vítima que, caso não seja localizada, poderá
ser revertida em favor de entidade pública com fim social o que mantenho, ex vi
dos artigos 33, §2o, “c” e 44, ambos do Código Penal.
Ao cabo, alinhando-me ao entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, entendo que o pleito de entrega dos benefícios da justiça gratuita
deverá ser apurado na fase de execução, momento adequado para verificação de
miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento
das custas processuais, porquanto possível que ocorra alteração na situação
econômica do postulante entre a data da condenação e a da execução do julgado
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503778-35.2019.8.26.0228 -Voto no 4.889
10
Neste diapasão: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DESPESAS
PROCESSUAIS.
SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. (...) 4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da
justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá
ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp no 2.194.354/SP,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe
em 3/3/2023).
Dito isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao inconformismo para diminuir o período de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, mantendo, no mais, a r.
Sentença, nos termos da fundamentação supra.
Em atenção ao parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução sobre
a alteração ocorrida.
Com o trânsito em julgado, deverão ser remetidas ao Diretor
do DETRAN as cópias da completa qualificação do réu e deste v. acórdão, para as
providências cabíveis em relação à pena acessória.
ANA ZOMER
RELATORA